Tribunal: TJDFT
Processo: 0705396-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. 1.1. O julgado concluiu pela manutenção da decisão de primeiro grau, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de sobrestamento do processo, considerando que já transcorreu o prazo máximo de suspensão previsto no art. 76 da Lei 5.764/71. 1.2. O embargante alega omissão do aresto. Afirma a ausência de manifestação acerca de julgado do STJ em caso análogo ao dos autos. Requer o acolhimento dos embargos com efeito modificativo para sobrestar o processo.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente”. (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020).
3. Não encontra respaldo a alegação de omissão do aresto. 3.1. Embora contrário à pretensão do embargante, o acórdão foi claro ao fundamentar que o sobrestamento do feito não é possível em razão do disposto no art. 76 da lei 5.764/71, que estabelece o prazo de um ano de suspensão do feito, prorrogável por igual período. Prazo este que já foi ultrapassado, conforme descrito no aresto embargado. 3.3. É cediço que o magistrado não está obrigado a refutar todas as alegações das partes, tampouco decidir conforme julgados colacionados, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundamentar de forma lógica o seu posicionamento. 3.4. Não se verifica, da análise do julgado desafiado, o vício apontado, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, cujo desiderato não se admite na via estreita deste procedimento.
4. Embargos rejeitados.